Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL.
1. O artigo 1°, § 1° c/c artigo 6°, ambos da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, estabelecem a limitação de descontos de empréstimos, na modalidade de consignado na folha de pagamento, em 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário.
2. No tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmando a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato.
3. No presente caso, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, de forma que não há que se falar, por ora, em limitação ou mesmo suspensão do pagamento.
4. Após a devida instrução processual nos autos de origem, no qual serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se houve erro ou fraude na concessão do empréstimo acima dos limites fixados pela lei, reputando-se não cabível, mediante antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, a paralização dos descontos em folha de pagamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.